Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731703-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLENE RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração em Ação Rescisória opostos por MARLENE RODRIGUES DA SILVA em desfavor do Acórdão n.o 1805190, de ID n.o 55314401, sob a alegação de que houve contradições omissões apontadas, uma vez que a ação foi extinta com a resolução do mérito, em razão da decadência. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador